Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700597-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: LAYS CRISTINA DUARTE DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 70257565) interposta por SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por LAYS CRISTINA DUARTE DOS SANTOS ARAÚJO, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré apelante a pagar à demandante o valor de R$12.522,45 (doze mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso de cada parcela (extrato ID. 183269711) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação (art. 406, § 1o, do Código Civil de 2002), observando-se que, quando houver incidência simultânea de juros e correção, a taxa SELIC já engloba a correção monetária, devendo ser deduzido o índice IPCA. Dada a sucumbência recíproca, embora não equivalente, a parte autora foi condenada a arcar com 25% e a parte ré com 75% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observados os benefícios da justiça gratuita concedida à demandante. Preparo recolhido (IDs 70257568, 70257569). Contrarrazões recursais ofertadas pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso face sua manifesta intempestividade (ID 70257572). É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente intempestiva a sua interposição na data de 21/02/2025, senão vejamos. A r. sentença que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 17/01/2025 (ID 70257560). Em consulta à aba “expedientes” do processo referência, verifica-se que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, o sistema eletrônico registrou ciência do aludido “decisum” em 27/01/2025, tendo se exaurido em 17/02/2025 o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto para a interposição do recurso de apelação (Lei no 11.419/06, art. 5o c/c Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22 c/c art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 do CPC). Contudo, o recurso de apelação foi apresentado, tão somente, em 21/02/2025. Esclarecida a questão jurídico-processual, a interposição do recurso após o transcurso do prazo legal impõe reconhecer a sua intempestividade, de modo a obstar o seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível em epígrafe, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, por sua manifesta intempestividade. P. I. Brasília/DF, 04 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator